Tribunal: TJES
Processo: 0000607-17.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000607-17.2017.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARBAS ANTONIO CUZZUOL e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. TRANSAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Jarbas Antônio Cuzzuol e outros em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que homologou acordo realizado entre o Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES e os apelantes nos autos de execução de título extrajudicial, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, e condenando os executados ao pagamento das custas processuais remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: definir se é aplicável a dispensa do pagamento das custas processuais remanescentes, prevista no art. 90, §3º, do CPC, quando a transação entre as partes ocorre antes da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90, §3º, do CPC, estabelece que, se a transação ocorrer antes da sentença, as partes estão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes.

4. O acordo realizado entre as partes foi entabulado antes da prolação da sentença, conforme consta dos autos, enquadrando-se na hipótese de dispensa prevista no dispositivo legal.

5. A condenação às custas remanescentes contraria o espírito do art. 90, §3º, do CPC, que busca incentivar a autocomposição entre as partes, promovendo a economia processual e a celeridade judicial.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo o TJES, reafirma a aplicação do art. 90, §3º, do CPC em casos semelhantes, isentando as partes do pagamento de custas remanescentes quando o acordo ocorre antes da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 90, §3º, do CPC dispensa o pagamento das custas processuais remanescentes quando a transação ocorre antes da prolação da sentença.

2. A aplicação da norma deve observar o incentivo à autocomposição e à economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 90, §3º; art. 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0000483-97.2018.8.08.0067, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 17.11.2023.

TJRS, AC nº 5197752-61.2022.8.21.0001, Rel. Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes, 16ª Câmara Cível, j. 28.09.2023.

TJSC, APL nº 0308701-82.2015.8.24.0008, Rel. Des. Sandro José Neis, 3ª Câmara de Direito Público, j. 12.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JARBAS ANTÔNIO CUZZUOL e outros
em face da r. sentença de fl. 68, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
em desfavor dos apelantes, homologou o acordo realizado entre as partes supramencionadas e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Na oportunidade, condenou os executados ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 75/78, os apelantes alegam, em síntese, que “
a transação ocorreu antes da sentença. Desta forma, não haveria que se cogitar em condenação em custas processuais remanescentes em detrimento dos recorrentes
”.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao apelo.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JARBAS ANTÔNIO CUZZUOL E OUTROS
em face da r. sentença de fl. 68, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
em desfavor dos apelantes, homologou o acordo realizado entre as partes supramencionadas e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, III, “b”, do CPC.

Na oportunidade, condenou os executados ao pagamento de custas processuais. Em relação aos honorários advocatícios, ratificou os termos estabelecidos no acordo.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 75/78, os apelantes alegam, em síntese, que “
a transação ocorreu antes da sentença. Desta forma, não haveria que se cogitar em condenação em custas processuais remanescentes em detrimento dos recorrentes
”.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao apelo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
em face de
JARBAS ANTÔNIO CUZZUOL E OUTROS
, tombada sob o nº 0000607-17.2017.8.08.0067.

Ocorre que as partes entabularam acordo nesta ação executiva, circunstância que ensejou a extinção deste feito, com resolução do mérito na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Na ocasião, o magistrado condenou os executados em custas processuais remanescentes.

Todavia, observa-se que o artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil, dispensa seu pagamento quando houve transação antes de proferida a sentença, o que traduz a situação dos presentes autos.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 3º
Se a transação ocorrer antes da sentença
, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AFASTAMENTO – VERBA JÁ PREVISTA NO BOJO DO ACORDO – CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – DISPENSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §3º, DO CPC – DEVER DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Sobre as custas processuais remanescentes, observa-se que o artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil, dispensa seu pagamento quando houve transação antes de proferida a sentença, o que traduz a situação dos presentes autos
. 2. No caso concreto, do exame da r. sentença de primeiro grau percebe-se que houve condenação do apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, que deve, portanto, ser afastada. 3. Compete ao recorrente o pagamento das despesas processuais que não foram adiantadas, tendo em vista o efeito ex tunc da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita pela r. sentença de primeiro grau, orientação esta foi mantida em grau recursal 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000483-97.2018.8.08.0067, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM SEDE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 90, §3º, CPC. Aplicação conforme entendimento do STJ. Isenção quanto às custas remanescentes. Apelo provido. (TJRS; AC 5197752-61.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 28/09/2023; DJERS 28/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO DA RÉ. Extinção da ação em razão da existência de transação extrajudicial firmada entre os litigantes noticiada nos autos. Sentença extintiva condenando as partes ao pagamento de custas processuais.
Acordo realizado antes da prolação da sentença. Isenção do pagamento das custas remanescentes. Inteligência do § 3º do art. 90 do CPC
. Incentivo à autocomposição. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 0308701-82.2015.8.24.0008; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro Jose Neis; Julg. 12/09/2023)

No caso concreto, do exame da r. sentença de primeiro grau percebe-se que houve condenação do apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, que deve, portanto, ser afastada.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação da parte apelante ao recolhimento das custas remanescentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar